Tribunal: TJDFT
Processo: 0705233-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705233-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: JFE 11 Empreendimentos Imobiliários Ltda – Em recuperação judicial Agravado: Atrium Dargent D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária JFE 11 Empreendimentos Imobiliários Ltda, atualmente submetida ao procedimento de recuperação judicial, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0700129-28.2019.8.07.0001, assim redigida: “Impugna a parte devedora o cumprimento de sentença, sobrelevando, em síntese, que o deferimento de sua recuperação judicial atrairia para o Juízo universal a competência exclusiva para promover atos de expropriação de seu patrimônio visando à satisfação de todo o crédito exequendo, inclusive os encargos condominiais vencidos e não adimplidos após o pedido de recuperação. Razão, porém, não lhe assiste. Encontram-se abrangidos pelo concurso de credores, "ex vi" do artigo 71, inciso I, da Lei n.o 11.101/2005, os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, conceito em que não se enquadram os encargos condominiais exequendos que se venceram após o pedido em questão, ocorrido, "in casu", na data de 11 de maio de 2020. Nesse sentido, ademais, é o entendimento do STJ em caso parelho, "in verbis": "(...). 6. Em conclusão, a submissão ou não à recuperação judicial do crédito titularizado pelo condomínio recorrente, advindo de despesas condominiais inadimplidas pela recuperanda, será definida com base, unicamente, no corte temporal estabelecido no art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005. 6.1. Os créditos atinentes às despesas condominiais anteriores ao pedido de recuperação judicial são concursais e, como tal, haverão de ser pagos nos exatos termos definidos no plano de recuperação judicial, aprovado pela assembleia de credores e homologado judicialmente. A execução individual de crédito concursal eventualmente ajuizada deve ser suspensa durante o stay period e, uma vez concedida a recuperação judicial, a operar a novação da obrigação representada no título executivo, deve ser extinta. 6.2. Por sua vez, os créditos atinentes às despesas condominiais posteriores ao pedido de recuperação judicial são, estes sim, extraconcursais, razão pela qual a correlata execução individual deve prosseguir normalmente em direção à satisfação do direito creditício titularizado pelo condomínio recorrente. (...)". (REsp n. 2.002.590/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 14/9/2023.) Assim, NÃO ACOLHO a impugnação de id. 210603827. Promova o exequente o andamento do feito apresentando nova memória discriminada do cálculo de seu crédito atualizado e indicando bens da parte adversa passíveis de penhora.” A sociedade empresária agravante alega em suas razões recursais (Id. 68752585), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao rejeitar a impugnação, ao cumprimento de sentença, por ela oferecida na origem. Argumenta que o Juízo singular, que preside a fase de cumprimento de sentença inaugurada pelo recorrido, não tem competência para determinar a prática de atos constritivos em desfavor da recorrente, por encontrar-se, a pessoa jurídica devedora, submetida ao procedimento de recuperação judicial. Verbera, nesse sentido, que somente o Juízo universal pode decidir a respeito de eventuais atos de constrição patrimonial ou de natureza expropriatória contra a recuperanda, sobretudo diante da natureza concursal do crédito buscado, referente a encargos condominiais em atraso. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, de modo a obstar a prática de quaisquer atos expropriatórios futuros pelo Juízo singular. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos presentes autos (Id. 68752593). É a breve exposição. Decido. Convém destacar, inicialmente, que é atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade, em que pese ser tempestivo e apropriado, verifica-se que o agravo de instrumento interposto pelo recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. No caso concreto sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é revelada com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. No caso em deslinde verifica-se que, na decisão interlocutória ora agravada, não houve a determinação de qualquer ato constritivo, pelo Juízo singular, em desfavor da recorrente. Eventual ordem de restrição patrimonial futuramente determinada deve ser impugnada pela devedora no momento oportuno e por meio das vias processuais apropriadas, de acordo com as regras previstas no art. 854, § 3o, do CPC. Aliás, a impugnação à penhora é o instrumento previsto pelo estatuto processual que tem por objeto, especificamente, a verificação da legitimidade do ato constritivo. Assim, eventual penhora, depois de efetivada, pode ser impugnada pela devedora nos moldes das regras previstas no mencionado preceito normativo, não sendo viável, na impugnação ao cumprimento de sentença, obstar ou mesmo restringir a atuação do Juízo singular na condução do incidente processual que tem por objetivo, precisamente, a satisfação do crédito instituído em favor do recorrido. Não se admite a utilização da instância recursal como instrumento preventivo ou mesmo para debate a respeito de teses em abstrato, apenas para que, sem que tenha sido efetivamente proferida decisão nesse sentido, seja antecipadamente inviabilizada a determinação de toda e qualquer medida constritiva em desfavor da recorrente. É perceptível, por essas razões, a ausência de fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter o provimento jurisdicional almejado. A propósito, atente-se ao teor da seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. APELAÇÃO JULGADA. RECURSOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA AINDA NÃO ANALISADA. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. PENHORA NÃO DECRETADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO 1. Tendo sido julgada a apelação interposta contra a sentença objeto de cumprimento provisório, e não havendo notícia da obtenção de efeito suspensivo a eventual recurso interposto, não há óbice ao seu prosseguimento, ainda que se trate de pretensão de recebimento de honorários de sucumbência. 2. A mera instauração do cumprimento provisório de sentença não impõe a prestação de caução pelo pretenso credor, matéria a ser oportunamente avaliada por ocasião da prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado. 3. Se a alegação de excesso de execução ainda não foi apreciada porque os autos foram remetidos à Contadoria para apuração do quantum debeatur, não se verifica omissão a ser sanada nesta oportunidade, neste particular. 4. Por outro lado, tendo a decisão agravada se omitido em apreciar a impugnação à gratuidade de justiça, e não sendo cabível a sua análise imediata, sob pena de caracterizar-se a supressão de instância, o recurso comporta parcial acolhimento, para determinar a apreciação expressa da questão. 5. Não se mostra cabível a prolação de decisão preventiva, com o fito de vedar eventual decisão em sentido desfavorável à parte. Assim, não tendo havido, ainda, deliberação sobre o pedido de penhora de salário do executado, falece-lhe interesse recursal quanto ao tópico. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão do conhecimento, parcialmente provido.” (Acórdão no 1649097, 07174438220228070000, 4a Turma Cível, Relator: ARNOLDO CAMANHO, data de julgamento: 1/12/2022) (Ressalvam-se os grifos) Como reforço argumentativo é preciso considerar que, mesmo que a devedora esteja submetida ao procedimento de recuperação judicial, não há o apontado óbice à decretação, pelo Juízo singular, de atos expropriatórios em desfavor da recorrente, desde que a decisão seja submetida à avaliação posterior do Juízo universal. Não se desconhece que a efetiva promoção de atos expropriatórios pode acarretar prejuízo ao plano de recuperação judicial, sendo necessário esse controle para não haver o comprometimento do objetivo principal da recuperação judicial, qual seja, a continuidade da atividade empresarial, evitando-se a convolação em falência. Ocorre que esse controle posterior, como acima mencionado, não impede a decretação de medidas constritivas em desfavor da recuperanda nos autos do incidente de cumprimento de sentença. Além disso, convém ressaltar que este Egrégio Sodalício tem deliberado no sentido da natureza extraconcursal do crédito em exame. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO EXECUTADO. APURAÇÃO. ORIGEM. OBRIGAÇÕES CONDOMINIAIS. CONSTITUIÇÃO ANTERIOR À RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE EXECUTADA. SUSPENSÃO DO EXECUTIVO. INVIABILIDADE. CRÉDITO DE NATUREZA EXTRACONCURSAL (LEI No 11.101/2005, ART. 84, III). NÃO SUBMISSÃO AO PLANO. EXECUÇÃO DO CRÉDITO PERANTE O JUÍZO CÍVEL. PROSSEGUIMENTO. REGRA GERAL. OBSERVÂNCIA MITIGADA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. EXECUTIVO INDIVIDUAL. PENHORA PERANTE O JUÍZO CÍVEL. POSSIBILIDADE. RESSALVA LEGAL. PREPONDERÂNCIA DA NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO ATIVO. COMPETÊNCIA PARA DISPOR SOBRE BENS DA EMPRESA RECUPERANDA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. FORMA DE PRESERVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO E DA VIABILIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PARTICIPAÇÃO DO CRÉDITO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO VISANDO SUA REALIZAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei no 11.101/2005, a par de privilegiar a recuperação da empresa em dificuldades financeiras, estabelecera exceções aos efeitos da recuperação judicial, e conquanto deixando de fazer referência expressa ao crédito decorrente de contribuição condominial, o Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AgInt no AREsp n. 769.043/SP) firmara orientação no sentido de que “o encargo condominial, ainda que anterior ao pedido de quebra, enquadra-se no conceito de despesa necessária à administração do ativo, tratando-se de crédito extraconcursal que não se sujeita à habilitação, tampouco à suspensão determinada pela Lei de Falências”, donde deflui que o cumprimento de sentença volvido à realização de obrigações condominiais afetas a empresa em recuperação judicial não se submete à suspensão de que cuida o artigo 6o da Lei no 11.101/05. 2. O crédito volvido à composição de despesas condominiais inadimplidas, porquanto enquadrando-se no conceito de despesas necessárias à administração do ativo (Lei no 11.101/2005, art. 84, inciso III), paramenta-se de natureza extraconcursal e, como tal, não está sujeito à habilitação ou inclusão no quadro geral de credores na recuperação judicial, tampouco submetendo-se à interseção suspensiva decorrente do processamento do processo de soerguimento, mesmo se vencido anteriormente à propositura da recuperação judicial. 3. O processamento da recuperação judicial da parte executada não obsta a penhora de imóvel de sua titularidade para adimplemento de dívida condominial que a aflige, sobejando possível a constrição, competindo ao Juízo Recuperacional, contudo, resolver sobre o destino do valor obtido com a expropriação da unidade imobiliária como forma de serem conciliados os interesses do credor individual e o objetivo da recuperação, inclusive porque, a partir do deferimento da recuperação, somente o Juízo Universal pode deliberar sobre medidas de disposição patrimonial da recuperanda. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão 1707215, 0740187-71.2022.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/05/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEITO À HABILITAÇÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. SUBMISSÃO AO JUÍZO RECUPERACIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Os débitos condominiais se revestem de natureza propter rem por estarem vinculadas ao imóvel. Essas despesas são destinadas à manutenção do próprio bem e, por essa razão, caracterizam-se como créditos extraconcursais, os quais não se sujeitam à habilitação no Juízo especializado, tampouco acarretam a suspensão da execução, nos termos da Lei número 11.101/2005. 2. Como os débitos condominiais não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, não há necessidade de suspensão da execução, entretanto os atos de constrição patrimonial devem ser submetidos ao juízo universal para ciência, a fim de resguardar a continuidade da atividade empresarial, evitando-se a convolação em falência. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão 1434558, 07071132620228070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2022) (Ressalvam-se os grifos) Em síntese, diante da ausência do pressuposto intrínseco concernente ao interesse recursal, o presente agravo de instrumento não está apto a superar a barreira do conhecimento. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos termos da regra prevista no art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator